Tribunal: TJMT
Processo: 1018813-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018813-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), MANOEL PINHEIRO DA SILVA - CPF: 152.030.425-00 (EMBARGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), PINHEIRO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 09.686.102/0001-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), JONATHAN MARQUES NUNES - CPF: 009.777.681-55 (ADVOGADO), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (EMBARGADO), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), JONATHAN MARQUES NUNES - CPF: 009.777.681-55 (ADVOGADO), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (ADVOGADO), PINHEIRO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 09.686.102/0001-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO EMBARGADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 932, III, DO CPC – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

É ônus do recorrente impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão atacada, declinando as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, sob pena de não conhecimento, de ofício, do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Embargos de Declaração fundamentados em razões dissociadas do conteúdo da decisão agravada não devem ser conhecidos (artigo 932, III, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por Manoel Pinheiro da Silva, mantendo a decisão que, nos autos da Ação Declaratória, movida pelo Embargado contra a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso e Pinheiro Comércio de Cereais e Transportes Eireli, indeferiu o pedido liminar para exclusão do nome nos cadastros da dívida ativa da Secretária da Fazenda de Estado (id. 91047456).

O
decisum
ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DO NOME DO CONTRIBUINTE DA DÍVIDA ATIVA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de reforma da decisão agravada submete-se à análise do preenchimento ou não dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
As Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e exigibilidade (artigo 204 do CTN), razão pela qual alegações de fraude e nulidade demandam ampla dilação probatória a impedir a concessão da tutela de urgência.

O Embargante sustenta “omissão quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios”.

Alega que, de acordo com a Súmula n. 453 do STJ,

os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.

Aduz que, como no acórdão embargado foi determinada a extinção do feito sem resolução de mérito, a empresa deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, por se tratar de encargo a ser assumido pela parte vencida no processo.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que, sanada a omissão apontada, o Agravante seja, expressamente, condenado ao pagamento dos honorários advocatícios à Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Sabe-se que, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, serão cabíveis os embargos de declaração, contra qualquer decisão judicial (
caput
) para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

Ocorre que, no caso dos autos, o recurso sequer pode ser conhecido, porquanto sua motivação está em total dissonância com os termos da decisão embargada.

A decisão ora embargada indeferiu o pedido liminar de exclusão do nome de Manoel Pinheiro da Silva, pessoa física, dos cadastros da dívida ativa da Secretária da Fazenda de Estado de Mato Grosso.

De outro lado, das razões dos Embargos Declaratórios, depreende-se que os fundamentos do Embargante são, totalmente, dissociados da referida decisão, pois mencionam que

o acórdão merece ser modificado, pelos argumentos que se seguem, em especial, porquanto houve omissão quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios.

(...)

como no acórdão embargado foi determinada a extinção do feito sem julgamento de mérito, é lógico que a empresa deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. (id. 93654955).

É evidente o equívoco do Estado de Mato Grosso, ora Embargante, pois, ao julgar o Agravo de Instrumento, interposto por Manoel Pinheiro da Silva, esta Câmara negou provimento ao recurso para manter a
decisão interlocutória
de indeferimento do pedido de tutela de urgência, formulado pelo Agravante, ora Embargado.

Assim, inexiste decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, mas interlocutória, que, por óbvio, não pôs fim ao processo, razão pela qual é descabida a alegação de omissão, quanto à fixação de honorários advocatícios.

De acordo com o artigo 932, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.

Neste sentido,
a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE
–
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO
–
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão que se objetiva aclarar, fica caracterizada afronta ao princípio da dialeticidade.

2. Embargos de declaração não conhecidos (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1628402/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021).

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – SUSCITAÇÃO DE QUESTÕES QUE NÃO ABORDADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Embora sejam cabíveis contra qualquer decisão judicial, os embargos de declaração em embargos de declaração são limitados ao âmbito do pronunciamento decisório anterior, não sendo admissível discutir mácula eventualmente existente no julgamento originário. (RED. No 1003468-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, julgado em 13/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021).

Assim, não se mostra possível conhecer do presente recurso, cujas razões são absolutamente desconexas das matérias enfrentadas no acórdão objeto da embargabilidade.

Forte nessas razões, com base no artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021